Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725091-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA e outro para suprir omissão e erro de fato referente ao acórdão 1751988, que julgou o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 54653049). A ementa foi publicada em 18/09/2023, conforme certidão de ID 51406241, e os presentes embargos de declaração foram intempestivamente opostos em 19/12/2023. Desse modo, ante o manifesto atraso do presente recurso, impõe-se o reconhecimento da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade. Com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III, do RITJDF, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator